Tribunal: TJDFT
Processo: 0757003-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL EM NOME DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO CORRENTISTA PARA RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS NEGATIVADORES – DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Narra o autor a abertura de conta digital em seu nome por terceiros fraudadores, que o réu, sem as devidas cautelas, concedeu empréstimos vinculados a essa conta e, ante a ausência de pagamento, negativou o nome do autor, o que lhe impediu de conseguir financiamento imobiliário. Afirma que, em razão do transtorno e para que seu nome fosse retirado do cadastro restritivo de crédito, quitou o débito, ainda que indevido. Pede a devolução em dobro de R$ 9.931,52, além de reparação extrapatrimonial no valor de R$ 14.000,00.
3. O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido para condenar o réu à devolução em dobro de R$ 4.965,76 (total de R$ 9.931,52) pelo pagamento indevidamente realizado pelo autor e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais (ID 50162287).
4. Em suas razões recursais (ID 50162289), alega o banco recorrente ausência de falha na prestação do serviço ou de defeito na prestação do serviço, além de inexistência de situação ensejadora de reparação extrapatrimonial, razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a minoração da indenização fixada a título de danos morais.
5. No caso, embora o autor tenha alegado a abertura fraudulenta de conta virtual em seu nome, em contestação, o réu, em sua defesa, se limitou a defender a legalidade de abertura de conta digital e das transações decorrentes desta contratação, qual seja, o contrato de cartão de crédito e que, em razão da inadimplência no pagamento das faturas, o nome do autor foi negativado. Consoante bem fundamentado na sentença recorrida, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documentação referente à abertura da conta digital (juntada. p.e., da “selfie” exigida no momento da abertura da conta ou de outros documentos solicitados), limitando-se a ventilar argumentos genéricos sem qualquer prova, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
6. Assim, pode-se concluir que a instituição financeira falhou no seu dever de analisar a documentação apresentada quando da abertura da conta corrente, ao permitir que terceiro realizasse o negócio jurídico em nome da parte autora, o que torna o negócio jurídico nulo (CC, art. 166).
7. Lado outro, o autor comprovou a negativação em nome (ID 50161150 - Pág. 3), bem como o pagamento do débito para imediata retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito (ID 50161150 - Pág. 3), razão pela qual faz jus à repetição em dobro do indébito nos termos do art. 42 do CDC, nos moldes da sentença recorrida.
8. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo magistrado sentenciante.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões subscritas por advogado.